Tribunal: TJPA
Processo: 0130123-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130123-36.2016.8.14.0301

APELANTE: SOM DIAGNOSTICOS LTDA, DIEGO LEAL COELHO

APELADO: DIEGO LEAL COELHO, SOM DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 010123-36.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: SOM DIAGNOSTICO LTDA

EMBARGADO(A)/APELADO(A): DIEGO LEAL COELHO

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 010123-36.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: SOM DIAGNOSTICO LTDA

EMBARGADO(A)/APELADO(A): DIEGO LEAL COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5412570), oposto por SOM DIAGNOSTICOS LTDA, em face do acordão de Id. 5371331, por meio da qual fora desprovido o recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve

a deserção do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a parte embargante aponta a existência de omissão no acordão embargado, sob a alegação de que não houve enfrentamento da matéria recorrida, pois busca justificar, tão somente, o fato de que a ausência do documento denominado Conta do Processo é suficiente para que o recurso não seja conhecido e que para seu conhecimento seja imperioso que a parte recolha as custas de preparo em dobro.

Alega ainda que se tivesse recolhido no Id. 3010310 o valor dobrado do preparo, então a somatória do preparo teria atingido seu TRIPLO e não seu DOBRO, pois teria um recolhimento no Id. 2847969 e mais dois recolhimentos no Id. 2847969.

Devidamente instada, a parte embargada apresentou Contrarrazões no evento de Id. 5675407, pugnando que fosse negado seguimento aos Embargos de Declaração, bem como que fossem aplicadas as multas do art. 80, inc. VII, bem como o art. 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Importante frisar que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Ademais, o acordão embargado foi cristalina no sentido de que a deserção foi motivada pela tentativa da parte apelante, ora embargante de realizar a complementação do referido preparo do recurso de Apelação, o que é vedado pelo artigo 1.007, § 5º, do mesmo diploma processual, entretanto, o aludido motivo sequer foi questionado no presente recurso, motivo pelo qual, entendo que o recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado, entretanto, o recurso de Embargos de Declaração não se presta a rediscutir questão já decidida, visto que está condicionado à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no presente caso.

Outrossim, considerando que a parte embargante sequer impugnou o fundamento para a aplicação da supramencionada deserção do recurso de Apelação, vislumbro o manifesto caráter protelatório dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual, acolho o pedido da parte embargada, para aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil em desfavor do embargante, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, indefiro o pedido de aplicação prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil, em razão de já ter enquadrado a interposição de recurso manifestamente protelatório em penalidade própria dos Embargos de Declaração.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do acordão embargado.

Ademais, nos termos da fundamentação supra, condeno a parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório dos presentes Embargos, ficando, desde já, advertida a parte embargante acerca da possibilidade de majoração da referida multa em caso de reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

.Relatora

Belém, 27/09/2021